Tribunal: TJSP
Processo: 0001628-65.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O ACUSADO WESLEM. CABIMENTO. Não há dúvida quanto à materialidade e autoria do fato delituoso, tanto que os acusados não recorreram da respeitável sentença condenatória (fls. 373/374). Fixação do regime inicial fechado de rigor para o acusado Weslem. Quantum de pena aliada à gravidade concreta

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O ACUSADO WESLEM. CABIMENTO. Não há dúvida quanto à materialidade e autoria do fato delituoso, tanto que os acusados não recorreram da respeitável sentença condenatória (fls. 373/374). Fixação do regime inicial fechado de rigor para o acusado Weslem. Quantum de pena aliada à gravidade concreta do delito, que envolveu a apreensão de 08 (oito) pedras de "crack", com peso aproximado de 2,02 gramas, 20 (vinte) pinos plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 1,95 gramas, 08 (oito) porções de maconha, com peso aproximado de 12,74 gramas, e 18 (dezoito) pedras de "crack", com peso aproximado de 4,8 gramas (como acusado). Circunstâncias que apontam que a liberação de Weslem coloca em perigo considerável número de consumidores e tornam acessíveis drogas de efeitos extremamente nocivos a pessoas que não teriam alcance ao entorpecente se encontrassem maior dificuldade em sua aquisição, o que demonstra a intensidade da violação do bem jurídico protegido pela norma penal, evidenciando a necessidade da adequada resposta estatal.
Recurso ministerial provido para fixar o regime inicial fechado para o acusado WESLEM LUÍS ARAÚJO, com expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado.